Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016227-70.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), DIONIZIO DA ROCHA PASSOS - CPF: 173.913.501-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KENEIP), 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). VENCIDOS O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TURMA RECURSAL ÚNICA – DESPROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DOS MEMBROS JULGADORES – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADAS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

A decisão da Turma Recursal Única, rejeitando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por entender que a prova pericial requerida era de pouca complexidade, não se revela ilegal ou teratológica.

O não acolhimento da tese de incompetência do Juizado Especial, pelos membros da Turma Recursal Única, não configura violação a direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Dionízio da Rocha Passos, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que desproveram o Recurso Cível Inominado, por ele interposto, no qual defendia a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o processo n.
1010905-03.2019.8.11.0001, já que exige a realização de prova pericial complexa.

Informa o Impetrante que propôs o referido processo no Juizado Especial, objetivando desconstituir u
ma dívida que não contraiu, junto à parte requerida.

Aduz que, no curso do processo, a parte contrária exibiu um suposto contrato de prestação de serviços que teria sido por ele assinado.

Salienta que, em vista da similitude da assinatura, seria razoável a realização da prova pericial grafotécnica, mas o Julgador, mesmo havendo pedido de extinção do feito, ante a incompetência do Juizado Especial, prolatou a sentença, julgando improcedente o pedido.

Assevera que interpôs o Recurso Inominado, levantando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que havia a necessidade de realizar a prova pericial complexa. Contudo, a Impetrada manteve a sentença recorrida.

Defende que o
decisum
é teratológico, porque utilizou uma fundamentação incoerente para rejeitar a preliminar, impedindo-o de comprovar que a assinatura não é sua.

Ao final, afirma ter preenchido os requisitos necessários à concessão liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão, proferida pela Impetrada, no processo n. 1010905-03.2019.8.11.0001, que o condenou ao pagamento das custas, da litigância de má-fé e dos honorários advocatícios.

O pedido liminar foi indeferido (id. 53212485, págs. 01/03).

A parte Impetrada apresentou as informações, pugnando pela denegação do
writ
(id. 55602983, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pelo não conhecimento da ação mandamental (id. 58078957, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Mandado de Segurança, impetrado por Dionízio da Rocha Passos, contra o ato ilegal, supostamente praticado pelos Juízes que compõem a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que desproveram o Recurso Cível Inominado, por ele interposto, no qual defendia a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar o processo n.
1010905-03.2019.8.11.0001, já que exige a realização de prova pericial complexa.

Denota-se dos autos que Dionízio da Rocha Passos propôs, no Sexto Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, contra o Banco BMG S/A, visando à desoneração da sua conta corrente, do valor concernente à prestação de serviço não contratado.

A parte Requerida, na contestação, além de refutar os argumentos do Autor, apresentou cópia do contrato (ids.
52949496, pág. 01, 52949497, pág. 01 e 52949498, pág. 01).

Na impugnação à contestação, o Autor requereu a extinção do feito, sobre o fundamento da necessidade da produção da prova pericial (grafotécnica), não compatível com o rito do Juizado (id.
52952950, págs. 01/02
).

O Magistrado do Juizado Especial homologou a sentença da Juíza Leiga que julgou improcedente o pedido inicial (id.
52952953, págs. 01/03
).

Inconformado, o Autor interpôs o Recurso Inominado que foi desprovido pela Turma Recursal Única, por entender que a prova pericial era de pouca complexidade (id.
52952954, págs. 01/08).

Contra essa decisão, o Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (ids. 52952955, págs. 01/03, 52952956, págs. 01/02, 52952957, págs. 01/04) que foi rejeitado.

Diante disso, Dionízio da Rocha Passos impetrou o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, conforme entendimento jurisprudencial, exige a presença cumulativa de 3 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que o manejo da ação constitucional somente se mostra viável, quando a decisão for equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição pacificada sobre o assunto. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVIABILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL E
DE DECISÃO TERATOLÓGICA. PRECEDENTES
.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não ocorrente neste caso.
2. Não há ilegalidade flagrante ou decisão teratológica na concessão de liminar em ação de imissão de posse proposta por quem adjudica o bem penhorado com base no Decreto-Lei no 70/1966 (RMS 6.506/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e REsp 1.211.073/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/11/2010). 3. Agravo regimental não provido (AgRg no RMS 31623/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27-9-2011). (Destaquei).

Da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante e dos documentos que acompanham a inicial, entendo que o ato judicial, tido como coator – desprovimento do Recurso Inominado – não é teratológico, pois apenas expressou o convencimento dos Julgadores que compõem a Turma Recursal Única sobre a questão posta para sua análise.

Ademais, observo que a rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial deu-se em razão de os membros da Turma Recursal Única entenderem que o exame grafotécnico era prova de baixa complexidade. Veja-se:

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, o que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

Com efeito, se os Julgadores da Turma Recursal Única têm entendimento de que a prova requerida poderia ser realizada no Juizado Especial, porque de baixa complexidade, é certo que o não acolhimento da preliminar de incompetência não configura violação a direito líquido e certo.

Enfatizo que a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
–
IRDR
–
AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV
–
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS
–
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009
–
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
IRRELEVÂNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
(...). (IncResDemRept 85560/2016
–
Des. Márcio Vidal
–
Seção de Direito Público
–
julgado em 28/11/2018
–
publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão,
transitada em julgado em 25/02/2019
, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Nessa esteira, em vista de o valor atribuído à causa, no processo de origem, ser de R$ 16.080,20 (dezesseis mil, oitenta reais e vinte centavos), portanto, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tenho que o
decisum
, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, além de não ser teratológico, não se reveste de ilegalidade que justifique a concessão da ação mandamental.

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
postulada por Dionízio da Rocha Passos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021